Tribunal: TJMT
Processo: 0004326-35.2015.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004326-35.2015.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOELINA MARIA DE JESUS - CPF: 299.769.791-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Clemicio Apareido Frias (VÍTIMA), CLEMICIO APARECIDO FARIAS - CPF: 470.328.801-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
1. PRELIMINARES.
1.1
.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA ACUSADA PARA AUDIÊNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA. REVELIA DECRETADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DE FORMA ESCORREITA. PRELIMINAR REJEITADA.
1.2.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
.
FALTA DE INTIMAÇÃO DA ACUSADA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPERTINÊNCIA. ACUSADA REVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE FORMA TEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO ALEGADO. ART. 563 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO.
PRETENDIDA A
DESPRONÚNCIA POR FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

Não há nulidade na hipótese em que se tenta a intimação da acusada por mais de três vezes para comparecer à audiência de instrução, mas não é encontrada por ter-se mudado do endereço constante no processo sem comunicar ao Juízo, especialmente, quando se verifica que ela já havia sido citada e sabia da existência de ação penal movida contra si, tanto, que se pronunciou no feito em algumas oportunidades, cabendo, pois, a ela a obrigação de atualizar seu endereço nos autos. Ademais,
a ausência do acusado em audiência de instrução, por si só, não acarreta cerceamento de defesa quando seu defensor se fez presente ao referido ato instrutório, não restando demonstrado o prejuízo a ensejar a nulidade processual, conforme art. 563 do CPP.

1.2.

Se a defesa foi devidamente intimada da sentença de pronuncia e apresentou recurso cabível, tempestivamente, não há qualquer nulidade a ser declarada, tendo em vista a decretação da revelia, pois a recorrente não foi localizada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, bem como, não comprovado pela defesa, qual foi o prejuízo sofrido, circunstância em total descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP.

2.
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, no caso, a acusada ateou fogo na vítima na residência deles enquanto dormiam; recorde-se que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Aliás, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Manoelina Maria de Jesus
foi pronunciada pelo
MM. Juízo da 1.ª Vara de Criminal de Água Boa/MT
, pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil, com Emprego de Fogo e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, incisos, II, III e IV, do CP) (ID 181078155).

Nas suas
razões,
a defesa suscitou
preliminar
de
nulidade da audiência da audiência de instrução e julgamento,
por ausência de esgotamento dos meios de localização para a intimação da recorrente e,
nulidade da ausência de intimação da decisão de pronúncia
. No
mérito
, pugnou a
d
espronúncia
face à ausência de provas judicializadas (ID 181078164).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (ID 181078167).

A douta
PGJ
manifestou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito,
desprovimento
do mérito recursal, conforme sumário que segue (ID 190219654):

Sumário:
Acusada Pronunciada incursa nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, III e IV, do Código Penal – Irresignação defensiva – Pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito por ausência de intimação do acusado para a audiência de instrução - Ausência de intimação da acusada para audiência de instrução e julgamento em razão de ter mudado de endereço e não informado nos autos –
Pela rejeição
– MÉRITO – Pedido de impronúncia. Inviabilidade - Decisão amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria - Pronúncia que é mero juízo de admissibilidade. Preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP. –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO

1.1.

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A defasa da recorrente arguiu a existência de
cerceamento do seu direito de defesa
, sob o argumento de que ela
não foi intimada
para a
audiência instrutória
realizada no dia
18.5.2023.

Alega que a recorrente declarou em 2019, que residia em imóvel próprio qual seja: “
Av. Perimetral Norte, Qd. 14, Lt. 09, s/n, Bairro Conjunto Habitacional Vera Cruz, na cidade de Britânia/GO
”
e, após o ano de 2019, e que os autos permaneceram “adormecidos”, ao passo que o Juízo singular designou a audiência sem que os meios para a intimação fossem esgotados.

Suas alegações, no entanto, não têm nenhuma pertinência.

A decisão do magistrado em que se decretou à revelia da recorrente é adequada. Isto porque, consoante se depreende dos autos, foram promovidas mais de
três tentativas de intimação pessoal
da recorrente e, em todas elas, os oficiais de justiça
não
a encontrou.

Vejo que na certidão de ID 181075429 - Pág. 7, subscrita pelo Oficial de Justiça, consignou que na tentativa de intimação pessoal, ao chegar no endereço, o
imóvel estava fechado
e, ainda assim, ele deixou
Aviso de Diligência, mas não teve o retorno da recorrente.

Além disso,
no dia 22.03.2023, às 12:20
, o meirinho
retornou ao local que novamente estava fechado
, que o telefone informado para contato não era atendido, e que o vizinho à época não soube indicar se a recorrente ainda morava mais naquele endereço.

Sendo assim, é possível presumir a alteração do endereço pela recorrente, porquanto o Oficial de Justiça diligenciou por duas vezes no local, tentou contato telefônico, mas, em nenhuma das ocasiões obteve êxito em efetuar a intimação da recorrente para a audiência de instrução e julgamento.

Lado outro, o Ministério Público indicou outros
dois
endereços no ID
181075440
, cujas diligências também foram infrutíferas: Avenida Perimetral Norte, quadra 14, lote 09, bairro Vera Cruz, na cidade de Britânia/GO, Fazenda Santa Maria, Zona Rural de Hidrolândia/GO
e

Rua 8, quadra 6, Lote 26, cidade de Britânia/GO (ID

181075449 - Pág. 20
e
181078150 - Pág. 6
).

Vejo que a recorrente foi citada pessoalmente (ID
181075403 - Pág. 151) e
mudou de endereço sem comunicar o Juízo e, além disso, houve mais de três tentativas de localizá-la.

Demais disso, como bem destacado pelo MP: “
embora a recorrente não haja sido localizada no endereço dos autos, o defensor público esteve presente ao ato processual e, nesse momento, não apresentou irresignação quanto à sua ausência, tampouco demonstrou a ocorrência de prejuízo à parte, motivo pelo qual não é possível declarar a nulidade
” (ID 181078167 - Pág. 3).

Diante deste cenário, verifica-se que
não
há que se falar em qualquer nulidade, já que a recorrente não foi localizada por desídia própria e, de acordo com o entendimento do STJ, cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe a defesa alegar nulidade que o próprio recorrente deu causa. No mesmo sentido:

“7. Em processo penal, cabe ao réu manter atualizado o seu endereço nos autos, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual há óbice para o reconhecimento de seu alegado direito em contradição com sua anterior conduta. 8. Nos termos da legislação processual pátria, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (ex vi, art. 565 do CPP). 9 (...).” (HC 419.787/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

“1. Conforme a jurisprudência deste Sodalício, cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o agravante não foi localizado no endereço fornecido nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça. (...). Esta Corte Superior possui o entendimento de que diante da ausência do réu à audiência, sem qualquer justificativa para tanto, deve ser decretada sua revelia.2. Ademais, "o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos" (AgRg no HC 411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017). (AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

Também deste e. TJMT:

“Na espécie, sendo incontroverso que o acusado tem conhecimento do processo contra si instaurado, e tendo sido decretada a sua revelia porque jamais foi encontrado em quaisquer dos endereços fornecidos por sua defesa nos autos, inviável o reconhecimento da mácula suscitada na irresignação, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal. (...).” (N.U 0010569-91.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

Assim, tem-se por escorreita a realização da audiência sem a presença da recorrente e a decretação de sua revelia, uma vez que foram promovidas mais de
3 diligência
s para localizá-la, sendo todas infrutíferas.

Por conseguinte,
inviável
a nulidade da instrução processual.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar vindicada.

É como voto.

1.2
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa aduz ainda que, não houve intimação da recorrente da sentença de pronúncia, e que sequer, houve diligência com a finalidade de intimar a acusada pessoalmente acerca da decisão e, por tais razões, ocorreu a nulidade do processo, porque violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre isso, consabido que nos crimes dolosos contra a vida, é garantido constitucionalmente o princípio da plenitude de defesa, e
que no procedimento de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser suscitadas assim que anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão.

No caso, vejo que
não
ocorreu qualquer ofensa aos princípios invocados pela defesa, uma vez que a
Defensoria Pública foi devidamente intimada
, eletronicamente, conforme constatei em consulta ao sistema
Pje 1º grau
, nos autos da AP nº.
0004326-35.2015.8.11.0021 - ID 22155892,
in verbis:

“
Vista à Defensoria (22155892)
MANOELINA MARIA DE JESUS
Representante:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (25/05/2023 17:29:11)
O sistema registrou ciência em 05/06/2023 23:59:59
Prazo: 5 dias
”.

Se não bastasse, a defesa apresentou este recurso tempestivamente (Certidão de ID
181078161
), de modo que desde maio/2016 patrocina a defesa da acusada (ID
181075403 - Pág. 118), não havendo que se falar em qualquer eiva a ser declarada.

Importante ressaltar que a “
ausência do termo de recurso no ato de intimação pessoal do réu não acarreta a nulidade do processo, por não se tratar de providência legal obrigatória”.
(HC 183.332⁄SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28⁄06⁄2012).

Para além disso, apesar das várias tentativas de intimação da recorrente para comparecer à audiência de instrução e julgamento, ela não foi localizada nos endereços constantes nos autos e nem nos endereços informados pelo MP (como relatado nas linhas acima), razão porque foi declarada corretamente a sua revelia (ID 181078154).
A respeito da matéria, trago excertos de julgados do STJ:

“
3.

Na hipótese,

não restou configurado o prejuízo, uma vez que o advogado à época constituído foi intimado do inteiro teor e interpôs o adequado recurso em face da decisão que pronunciou o seu assistido,
apenas deixando transcorrer in albis o prazo recursal de cinco dias. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 248.986⁄PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 3⁄3⁄2016, DJe de 10⁄3⁄2016).

“...
2. No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão. No caso, a Defesa não alegou, a tempo e modo, a apontada nulidade. 3. Por outro lado,

a ausência do termo de recurso no ato de intimação pessoal do réu não acarreta a nulidade do processo, por não se tratar de providência legal obrigatória. Ademais, o advogado constituído, regularmente intimado, pode apresentar apelação independentemente do apenado, conforme a Súmula n.º 705 do Supremo Tribunal Federal ( HC 183.332/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/06/2012) ( HC 248.986/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 10/3/2016). 4. Ademais, a
defesa não demonstrou prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, visto que a Defensoria Pública, devidamente intimada, o representou durante todo o deslinde da ação penal, tanto que interpôs tempestivamente recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, não havendo, portanto, dúvidas de que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram regularmente observados, o que impede o reconhecimento da eiva suscitada na impetração, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal
. 5. Habeas corpus não conhecido”. (STJ - HC: 498507 TO 2019/0072811-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019).

Nesse contexto, uma vez que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado prejuízo suportado pela recorrente, decorrente da falta de intimação pessoal da decisão de pronúncia, até mesmo porque representada pela Defensoria Pública desde o ano de 2016, tanto, que interpôs tempestivamente este recurso contra a decisão de pronúncia e, não tendo a recorrente ficado sem defesa, não há que se falar em qualquer nulidade.

É atribuição da defesa comprovar o efetivo prejuízo suportado pela parte, para que haja nulidade no processo de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief,
conforme art. 563 do CPP,
in verbis: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
o que não se vê no caso.

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Na noite de 26.09.2015, na residência situada na “Chácara Sonho Meu”, em Água Boa-MT,
Manoelina Maria de Jesus
ateou fogo em seu convivente, a vítima
Clemicio Aparecido Frias
que ficou com 55% do corpo queimado.

Em razão desse cenário,
Manoelina
foi denunciada pela prática do crime do art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CP.

Nas Alegações Orais Finais, o Ministério Público aditou a denúncia e retificou a capitulação jurídica para constar a imputação do crime de Homicídio Qualificado na modalidade
consumada,
haja vista a notícia do falecimento da vítima (ID
181078153 e 181075403 - Pág. 107).

Após instrução preliminar do processo,
Manoelina
foi pronunciada como autora do crime descrito no art. 121, incisos, II, III e IV, do CP.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, no mérito, a defesa requereu a despronúncia por falta de indícios suficientes de autoria delitiva, eis que não há prova judicializada.

A princípio, a
existência do crime
está comprovada nos autos, conforme teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
181075403 – Pág. 6), Boletim de Ocorrência (ID 181075403 – Págs. 7/9), Prontuário Médico (ID 181075403 - Pág. 21), Relatórios Policiais (ID 181075403 - Pág. 28 e 181075403 - Pág. 82/86), Certidão de Óbito (ID 181075403 - Pág. 107)
, além da prova oral produzida no inquérito policial corroborada na instrução criminal (ID
181075403 e 181078153).

A defesa alega que, o fato de a recorrente ter permanecido em silêncio na fase policial (ID
181075403 - Pág. 17/18), que as testemunhas ouvidas não estavam presentes no suposto delito, e que
a sentença de pronúncia se baseou exclusivamente no “
testemunho do ouvir dizer
”, não permitem a conclusão de que ela participou do crime, inexistindo prova suficiente para a pronúncia.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

Em relação aos indícios de autoria, atribuídos a recorrente, nesta fase de cognição preliminar, ao contrário do sustentado pela defesa, existem sim elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

Em linhas gerais, relata-se que
Manoelina
ateou fogo em seu convivente, a vítima
Clemicio Aparecido Frias,
que ficou com 55% do corpo queimado.

Na noite
de
26.09.2015
, a recorrente convidou a vítima para ir até o quarto do casal, mas a vítima se recusou e permaneceu deitada na rede, do lado de fora de residência. Insatisfeita com essa negativa, a recorrente lançou substância inflamável em direção ao corpo da vítima e ateou fogo no corpo da vítima que, mesmo ferida, conseguiu fugir e chegar até a Rodoviária Estadual MT 326, local em que foi socorrida por
Nilton Abadia da Silva
e
Valter Pereira Rodrigues
.

Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima faleceu no dia 16.11.2015, no Hospital de Urgência Governador Otávio Lage.

A recorrente permaneceu em silêncio nas fases policial e em juízo, foi decretada a sua revelia (ID
181075403 - Pág. 16/17 e 181078153).

Os policiais militares
Aleandro Alves de Lima
e
Fernanda Joice da Silva,
responsáveis pelas diligências, afirmaram na fase policial que receberam informações de que um homem estava com o corpo queimado no hospital do município de Cocalinho-MT, o que os motivou a se dirigirem ao referido local e, chegando lá, encontraram a vítima que lhes disse que sua convivente (a recorrente), ateou fogo em seu corpo e que ela estaria na residência deles.

Os policiais foram até o endereço e localizaram a recorrente que lhes confessou extrajudicialmente, que teria “colocado fogo em seu marido”, momento em que ela foi presa em flagrante (ID 181075403 – Págs. 11/12).

Em juízo, os policiais militares corroboraram suas palavras, n íntegra (ID 181078153).

Na fase policial,
Nilton Abadia da Silva
e
Valter Pereira Rodrigues,
relataram em sintonia que estavam transitando na Rodovia BR 326, quando avistaram a vítima caminhando naquele local, a qual “
havia sido queimado na região do tórax
”, razão pela qual o socorreram e o levaram até o hospital pra receber atendimento. Narraram, ainda, que durante conversa informal, a vítima lhes confidenciou que a sua convivente teria ateado fogo nele, a vítima se negou a ir para o quarto com a recorrente (ID 181075403 – Págs. 87/90).

Nesse contexto, entendo que existem
sim
indícios mínimos de autoria delitiva, permitindo a pronúncia e submissão da recorrente ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)” (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Ressalte-se, por fim, que segundo a Corte Suprema, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, porque a aplicabilidade – verificação do estado de inocência ou culpa – nos crimes dolosos contra a vida, compete ao Tribunal do Júri, isso, porque, na dúvida, quanto a responsabilidade penal do acusado, se faz necessária a remessa dos autos para o Conselho de Sentença.

A propósito:

“... na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri
.
(ARE 986566 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017).

Destrte, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia da recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
AFASTO as preliminares
alegadas pela defesa, e
no mérito
,
NEGO
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024